Tribunal: TJDFT
Processo: 0750314-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA DE COMPANHEIRA. DIREITO DO PRESO. EXTINÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PORTARIA No 8/2016 DA VEP/DF. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PROVIMENTO DO RECURSO.
I – O direito de visita é prerrogativa assegurada ao preso pelo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, com vistas à preservação dos vínculos familiares e à ressocialização, podendo ser restringido ou suspenso por ato motivado da autoridade competente. Porém tal direito não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II – A Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal dispõe sobre as hipóteses em que se permite a visita por vítima de violência doméstica, condicionando-a à inexistência de medidas protetivas em vigor ou à manifestação expressa da ofendida quanto à ausência de receio em relação ao interno.
III - No caso em análise, constatou-se o arquivamento do processo em que se impuseram medidas protetivas à companheira do agravante, configurando a extinção de quaisquer restrições.
IV - A negativa de visita, inicialmente fundamentada na pendência de reanálise de medidas protetivas, perde sua razão de ser diante da posterior revogação e arquivamento destas, devendo prevalecer os princípios constitucionais da dignidade humana e da convivência familiar, consagrados nos arts. 226 e 227 da Constituição Federal.
V – Recurso conhecido e provido.